Tribunal: TJMT
Processo: 0004192-67.2017.8.11.0011
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004192-67.2017.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ODAIR LUI - CPF: 025.663.138-73 (APELANTE), WAGNER PERUCHI DE MATOS - CPF: 695.551.841-00 (ADVOGADO), MARIO LOPES DA SILVA - CPF: 103.609.211-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:

ODAIR LUI

APELADO:

MARIO LOPES DA SILVA

EMENTA
. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DE DEFESA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
DOCUMENTO JUNTADO AOS AUTOS SEM DATA, SEM QUALI
IFICAÇÃO DO AUTOR E SEM QUALQUER INDICAÇÃO OU DADOS DO IMÓVEL OBJETO DA LIDE.
INÉRCIA DO APELANTE DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
AUTOR QUE NÃO ESPECIFICOU AS PROVAS APÓS INTIMAÇÃO
.

PRECLUSÃO.
PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRELIMINAR REJEITADA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária,
em julgamento antecipado da lide
julgou improcedentes os pedidos da inicial e extinguiu o processo com resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide, considerando a alegação do apelante de que solicitou a produção de prova testemunhal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O apelante sustentou cerceamento de defesa, argumentando que havia requerido prova testemunhal tanto na petição inicial quanto em impugnação à contestação.

4. Consta dos autos que o Juízo
a quo
intimou as partes para que especificassem as provas que pretendiam produzir no prazo de 15 dias, sob pena de preclusão, conforme o artigo 357 do Código de Processo Civil.

5. O apelante permaneceu inerte e não especificou as provas, o que resultou na preclusão temporal de seu direito à produção de prova testemunhal
e o apelado, por sua vez, postulou pela desnecessidade de novas provas. Ademais,
não pode o autor
, diante de seu silêncio oportuno,
afirmar que foi prejudicado, até porque à parte não é permitido alegar, em seu benefício, sua própria torpeza -
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
.

6. O julgamento antecipado da lide foi devidamente fundamentado, com base no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, pois a instrução probatória estava encerrada e as provas documentais juntadas eram insuficientes para comprovar a posse com
animus
domini
, conforme os requisitos do artigo 1.238 do Código Civil.

7. O autor juntou aos autos um documento, intitulado de “
Termo de Transferência”,
no qual
não constam datas nem qualquer informação sobre de que
be
m
se trata o negócio jurídico. Além disso, o único dado de identificação do apelante, no “Termo de transferência”, é o seu nome completo
, sem qualquer outra qualificação
.

8
. Assim, não restou configurado cerceamento de defesa, e a sentença manteve-se amparada nas provas dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte permanece inerte após intimação para especificação de provas, operando-se a preclusão temporal
quanto à prova oral
, e a sentença está fundamentada com base nas provas
documentais
já constantes dos autos.”

_________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.238; Código de Processo Civil,
arts
. 355 e 357.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgInt
no
AREsp
1586247/GO, Rel. Min. Raul Araújo, T4, j. 01/06/2020; STJ -
AgRg
no REsp 1.536.824/CE, Rel. Min. João Otávio de Noronha, T3, j. 01/12/2015.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
,
interposto por
ODAIR LUI
,

contra sentença
(ID no

261413281
)

proferida pelo Juízo da
2
a Vara
de Mirassol D
’Oeste
-MT que, nos autos da Ação de Usucapião
Extraordinária
movida
em desfavor de

MARIO LOPES DA SILVA
, julgou
im
procedentes os pedidos da inicial, nestes termos:

Trata-se de Ação de Usucapião Extraordinária, proposta por ODAIR LUI em face de Mario Lopes da Silva, todos devidamente qualificados na exordial.

Alega em síntese que, adquiriu por meio de termo de transferência o Lote 10, quadra 01, localizado no Loteamento Silva, com posse mansa e pacífica a mais de 29 anos
.

[...]
De início, cumpre registrar que o caso dos autos, é hipótese que comporta o julgamento antecipado da lide, nos termos do inciso I do artigo 355 do CPC, não
havendo, salvo
melhor juízo, a necessidade de dilação probatória:

[...]

Como é cediço, a posse capaz de gerar a usucapião é denominada ad
usucapionem
e se trata de posse exercida com a ideia de dono, resultando ínsita a vontade de ter o possuidor a coisa para si.

Desta forma, cabia ao autor demonstrar a posse cum animo
domni
, trazendo aos autos provas inequívocas da sua posse a mais de 29, sendo estas realizadas pelo requerente.

[...]

As provas juntadas aos autos são extremamente frágeis para que se afirme que o autor exercia de fato posse na área requerida, visto que os documentos não possuem datas, assinaturas ou até mesmo escritura lavrada em cartório, de modo que não é possível precisar o tempo de posse
.

Como é sabido, é do autor o ônus da prova dos fatos constitutivos do seu direito, cabendo ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito daquele - artigo 373, I, do Código de Processo Civil
[...]

[...]

Assim, no presente caso, examinando com profundidade toda prova documental constante dos autos, concluo ser ela insuficiente para comprovar a legitimidade da pretensão do Autor.

Logo,
não comprovado a posse com animus
domini
e a prescrição aquisitiva com a posse mansa e
pacifica
pelo prazo previsto em lei, não estão presentes todos os requisitos necessários à caracterização da prescrição aquisitiva, na forma extraordinária, assim, a improcedência dos pedidos iniciais é a medida a ser adotada
.

Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES as pretensões contidas na petição inicial da presente Ação de Usucapião
.

Por consequência,
DECLARO extinto o processo com resolução do mérito
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do CPC.

Condeno a parte autora no pagamento de custas e de honorários
, cuja verba, com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa,
cuja exigibilidade fica suspensa porque beneficiária da justiça gratuita
.

[...] [grifos nossos e do original]

O apelante, em suas razões recursais (ID
261413283), apresenta a
apenas a
seguinte tese preliminar
,
sem sustentar tese
s
de mérito
:

Cerceamento de defesa

O apelado, por sua vez, réu citado por edital e
representado pela Defensoria Pública Estadual,
apresenta contrarrazões (ID 26141
3286) nas quais
rebate as alegações do apelante fazendo remissão aos fundamentos da sentença.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo, conforme
certidão de ID 261413284
, e preparo
isento, uma vez que o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça, nos termos da certidão de ID
261592787.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ODAIR LUI

APELADO:
MARIO LOPES DA SILVA

VOTO PRELIMINAR

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto contra sentença proferida pelo Juízo da
4
a Vara de Mirassol D’Oeste-MT que, nos autos da Ação de Usucapião Extraordinária movida em desfavor d
o ora apelado, j
ulgou improcedentes os pedidos da inicial
.

Em síntese, o Juízo
a quo
entendeu que o caso comportava julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil,
e concluiu que o apelante não demonstrou de forma suficiente o preenchimento dos requisitos para a usucapião extraordinária, especialmente a posse mansa, pacífica e ininterrupta com
animus
domini
pelo período exigido em lei.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentadas pelo
apelante.

1.
Cerceamento de defesa

O apelante sustenta que
a sentença, ao julgar antecipadamente a lide, cerceou
o direito de defesa do recorrente.

Assevera que pediu a produção de
prova oral
em sua exordial e em impugnação à contestação e, portanto, a prova testemunhal seria imprescindível à resolução da demanda.

Assim
, argumenta que a sentença violou os pr
incípios do contraditório e da
ampla defesa
.

Desse modo, postula pela nulidade da sentença para que os autos retornem
ao Juízo de Primeira Instância para regular tramitação do feito.

Pois bem
.
No que concerne à posse, o direito civil à define como a relação de fato exercida por uma pessoa sobre um bem, manifestada através do comportamento que revela o domínio físico e a intenção de agir como proprietário, mesmo que não seja titular do direito de propriedade.

Segundo o
artigo 1.196 do Código Civil
, “
considera-se possuidor todo aquele
que tem de fato
o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade
”. Esse conceito abarca tanto a posse direta quanto a indireta, desde que haja o ânimo de possuir.

Assim, os requisitos essenciais da posse envolvem, portanto, o
corpus
e o
animus
domini
.

O
corpus
refere-se ao controle físico e direto sobre o bem, evidenciando o exercício material sobre a coisa.

Já o
animus
domini
é a intenção de possuir o bem como seu, de maneira
contínua e ininterrupta
.

É consabido que a usucapião se constitui como um modo de adquirir o domínio da coisa ou de certos direitos reais pela posse continuada durante certo lapso de tempo, com o concurso dos requisitos que a lei estabelece para a modalidade específica.

Sobre o tema leciona Caio Mário da Silva Pereira, na obra
Instituições de Direito Civil
, p. 105,
in
verbis
:

[...]

Não é qualquer posse, repetimos; não basta o comportamento exterior do agente em face da coisa, em atitude análoga à do proprietário; não é suficiente a gerar aquisição, que se patenteie a visibilidade do domínio. A posse ad
usucapionem
, assim nas fontes como no direito moderno, há de ser rodeada de elementos, que nem por serem acidentais, deixam de ter a mais profunda significação, pois a lei a requer contínua, pacífica ou incontestada, por todo o tempo estipulado, e com intenção de dono (...). Requer-se, ainda, a ausência de contestação à posse, não para significar
que ninguém possa ter dúvida sobre o conditio do possuidor, ou ninguém possa
pô
-la em dúvida, mas para assentar que a contestação a que se alude é a de quem tenha legítimo interesse, ou seja, da parte do proprietário contra quem se visa a usucapir. A posse ad
usucapionem
é aquela que se exerce com intenção de dono - com animus
domini
. Este requisito psíquico de tal maneira se integra na posse, que adquire tônus de essencialidade
.

[...]

Assim, para o reconhecimento e declaração da usucapião extraordinária, por sua vez, nos termos do
art. 1.238 do Código Civil
, além da exigência de comprovação da posse, esta deve ser mansa, pacífica e ininterrupta, independentemente de título e boa-fé, exercida por período superior a quinze anos,
in
verbis
:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos,
sem interrupção, nem oposição
, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

[grifo nosso]

Para que a posse seja considerada mansa, pacífica e ininterrupta, não deverá ter ocorrido interrupção, esbulho, turbação ou oposição de terceiros durante o referido prazo da prescrição aquisitiva.

Nesse sentido, cita-se entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. USUCAPIÃO. BEM PÚBLICO MUNICIPAL. RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO RELEVANTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. ÓBICES DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA FUNDADA EM NORMA LOCAL. SÚMULA N. 280 DO STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, cuida-se de ação de usucapião extraordinária contra sociedade empresária, objetivando a declaração de domínio de imóvel, tendo em vista a posse do bem há mais de 15 anos com animus
domini
,
de forma mansa e pacífica por si e pelos antecessores, sem qualquer interrupção, turbação ou oposição de terceiros
. A ação foi julgada procedente na primeira instância (fls. 249-250). O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, em sede recursal, reformando a decisão monocrática,
deu provimento ao recurso de apelação do Município de Itapetininga deliberando pela improcedência da ação de usucapião extraordinário em razão de o imóvel objeto da ação estar afetado como bem público.

[...]

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.704.692/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/2/2022,
DJe
de 16/2/2022.) [grifo nosso]

No caso em exame, r
essai dos autos que o apelante
, em sua exordial,
propôs a Ação de Usucapião Extraordinária sustentando que
há mais de 29 anos teria adquirido, por meio de termo de transferência, o lote de terras urbano localizado no “Loteamento Silva”,
no Lote 10 da Quadra 01.

Ao se examinar o aludido “Termo de Transferência”, verifica
-
se
que
nele não constam datas nem qualquer
informação sobre de que
bem
se trata
o negócio jurídico.
Além disso, o único dado de identificação do apelante,
no “Termo de transferência”, é

o seu nome completo
, sem qualquer outra qualificação
.

Anos após a distribuição da ação, o apelante juntou
aos autos memorial

descritivo do suposto imóvel
,
cujos dados também não constam no citado “Termo de Transferência”
(ID 261412833, p. 11).

Desse modo, se
trata
de documento
s
inservíve
is
para comprovar os requisitos da Usucapião
.

Em que pese o apelante sustentar cerceamento de defesa
, uma vez que teria
postulado
, em sua exordial, pela produção de “[...]
todos os meios de provas admitidos em direito
[...]” (ID
261412831, p. 07)
,
e em sua impugnação à contestação, pelo depoimento pessoal das partes e de testemunhas (ID
261413274), constata-se que o Juízo a quo intimou as partes para que, em quinze dias,
especificassem as provas que pretendessem produzir, conforme cita-se:

Visando ao saneamento do feito e, consequentemente, encaminhá-lo à fase instrutória, em atendimento ao disposto nos
arts
. 9o, 10o e 357, todos do CPC, bem como em atenção ao princípio da colaboração das partes instituído pela lei adjetiva, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendem produzir, indicando (justificando) com objetividade os fatos que desejam demonstrar como prova de suas alegações (art. 357, II, CPC).

Caso a prova pretendida pela parte não possa por ela mesma ser produzida, deverá articular coerente e juridicamente o motivo da impossibilidade, bem
assim a razão pela qual deve a parte adversa produzir a prova, de forma a convencer o juízo pela necessidade de inversão do ônus, nos termos do art. 357, III, do CPC.

Depois do cotejo da inicial, contestação, réplica e elementos documentais já acostados ao feito, verificando se há matérias admitidas ou não impugnadas, caberão às partes, indicar quais questões de direito entendem ainda controvertidas e relevantes para influenciar a decisão de mérito, conforme o art. 357, IV, do CPC.

Saliento que, na ausência de justificativa plausível, poderá ser encerrada a fase instrutória, possibilitando, inclusive, o julgamento antecipado da lide.

Escoado aludido prazo, havendo ou não manifestação, certifique-se e, em seguida, voltem os autos conclusos para saneamento ou, se for o caso, sentença.

[...]

(
ID 261413275)

Todavia,
o apelante deixou transcorrer o aludido prazo sem manifestar interesse na produção de provas, conforme certidão de ID
261413279.

Desse modo, não assiste razão ao recorrente, pois operou-se a preclusão temporal quanto ao pedido de produção de prova testemunhal.

Logo, não pode o agravante, agora, diante de seu silêncio oportuno, afirmar que foi prejudicado, até porque
à parte não é permitido alegar, em seu benefício, sua própria torpeza -
nemo

auditur

propriam

turpitudinem

allegans
.

Por fim, com relação ao julgamento antecipado da lide, verifica-se que o julgador singular o fez, com base no inciso I do artigo 355 do CPC, exatamente porque
o apelante permaneceu inerte quanto à produção probatória e o apelado, por sua vez, se manifestou pela desnecessidade de produção de novas provas
(ID
261413278
)
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. INÉRCIA DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "
Esta Corte já firmou entendimento de que preclui o direito a prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação
" (
AgRg
no
AREsp
645.985/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/06/2016,
DJe
de 22/06/2016).

2.
Deve ser rejeitado o alegado cerceamento de defesa, na medida em que, apesar de devidamente intimada para especificar provas que pretendia produzir, a parte se manteve silente, ocorrendo a preclusão
. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1586247 GO 2019/0282500-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/06/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/06/2020)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRODUÇÃO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA
.

1.
Preclui o direito à prova quando, a despeito da existência de requerimento na contestação, a parte se omite quando intimada para especificação
.

2. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no REsp 1.536.824/CE, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 1o/12/2015,
DJe
de 11/12/2015,
g.n
.)

Assevera-se que a declaração de usucapião não pode se basear em meros indícios
, alegações despidas de provas ou
presunções, pois seus efeitos jurídicos impactam diretamente os direitos constitucionais de propriedade, da segurança jurídica e da estabilidade das relações patrimoniais. Diferentemente de uma ação possessória, na qual a proteção possessória pode ser amparada por indícios de ocupação e documentos parciais, a prescrição aquisitiva exige comprovação robusta, inequívoca e contínua dos requisitos legais, dado seu caráter extintivo do direito do titular originário, afastando até mesmo eventual ação reivindicatória que, mesmo com reconhecimento da posse, poderia ser manejada para a retomada do bem.

Assim, a usucapião não se trata de mera consolidação da posse, mas de uma forma excepcional de aquisição da propriedade, demandando provas incontestáveis do
animus
domini
, do transcurso ininterrupto do tempo e da posse exercida de maneira mansa e pacífica, sem oposição relevante, conforme delineado nos artigos 1.238 e seguintes do Código Civil.

Desse modo, no caso em exame, não há que se falar em cerceamento de defesa
,
devendo
a preliminar ser rejeitada
para
ser
manter
o teor da sentença objurgada
.

Diante do exposto, conheço do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária sucumbencial em desfavor do apelante, anteriormente fixada em
10%, para 12% sobre o valor atualizada da causa, com exigibilidade suspensa em decorrência da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025